Tribunal: TJDFT
Processo: 0110198-28.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0110198-28.2006.8.07.0001 RECORRENTE: ESPLANADA PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DOS RÉUS. SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Uma vez perfectibilizada a citação das partes, não pode o juiz extinguir o processo de ofício, sob o fundamento de abandono da causa, uma vez que tal providência depende de requerimento do réu, conforme determina o artigo 485, § 6o do CPC e a Súmula 240 do STJ. Precedentes. 2. In casu, a relação processual já está devidamente estabelecida e, embora o autor tenha sido desidioso em atender os chamados judiciais, não houve o requerimento dos réus para a extinção do feito por abandono. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a desnecessidade de requerimento do réu para extinção do feito por abandono do autor, em razão da inexistência de contestação ou resposta à liquidação de sentença. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “a relação processual entre as partes restou devidamente aperfeiçoada, com a apresentação de irresignação por ambas apeladas.” (ID 23537268 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010